Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – VOO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA – REMARCAÇÃO OBSTADA PELAS RECLAMADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No 14.034/20 – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016429-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDO GEREMIAS BARBOSA - CPF: 984.439.841-04 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE - CPF: 703.115.951-20 (ADVOGADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022